Tribunal: TJSP
Processo: 2235836-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
RECURSO – Interesse recursal – Inocorrência - Decisão que mandou intimar terceiros para se manifestar sobre a alegação de alienação em fraude à execução – Insurgência do executado – Inadmissibilidade – Executado não pode defender em nome próprio interesse da terceira (pessoa jurídica) sob argumento de ser regular o aumento de capital social alegadamente realizado em fraude à execução –

Ementa:
RECURSO – Interesse recursal – Inocorrência - Decisão que mandou intimar terceiros para se manifestar sobre a alegação de alienação em fraude à execução – Insurgência do executado – Inadmissibilidade – Executado não pode defender em nome próprio interesse da terceira (pessoa jurídica) sob argumento de ser regular o aumento de capital social alegadamente realizado em fraude à execução – Exegese dos arts. 18 e 996, "caput", do CPC – Recurso não conhecido.